Tribunal: TJSP
Processo: 1078479-20.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA – CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
FRAUDE BANCÁRIA – Abertura fraudulenta de conta bancária, contratação de empréstimo e negativação – Instituição financeira que não trouxe aos autos qualquer documento hábil a fazer prova da origem lícita inscrição desabonadora que promoveu - Ausência de relação jurídica entre autora e réu – Fortuito interno – Risco

Ementa:
APELAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA – CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
FRAUDE BANCÁRIA – Abertura fraudulenta de conta bancária, contratação de empréstimo e negativação – Instituição financeira que não trouxe aos autos qualquer documento hábil a fazer prova da origem lícita inscrição desabonadora que promoveu - Ausência de relação jurídica entre autora e réu – Fortuito interno – Risco proveito - Responsabilidade objetiva – Situação vivenciada pela parte que não pode ser reputada como mero dissabor - Indenização bem fixada em dez mil reais em primeiro grau.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191189
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1078479-20.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado AMANDA MANSUR DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078479-20.2019.8.26.0100 - Voto no 39778
2
APELAÇÃO 1078479-20.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADA: AMANDA MANSUR DE PAULA
VOTO 39778
APELAÇÃO FRAUDE BANCÁRIA CONTRATO BANCÁRIO -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
FRAUDE BANCÁRIA Abertura fraudulenta de conta bancária,
contratação de empréstimo e negativação Instituição financeira que
não trouxe aos autos qualquer documento hábil a fazer prova da
origem lícita inscrição desabonadora que promoveu - Ausência de
relação jurídica entre autora e réu Fortuito interno Risco proveito -
Responsabilidade objetiva Situação vivenciada pela parte que não
pode ser reputada como mero dissabor - Indenização bem fixada em
dez mil reais em primeiro grau.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO
BRASIL S/A contra a r. sentença de fls. 158/161, cujo relatório se adota em
complemento, que julgou procedentes parte os pedidos formulados por AMANDA
MANSUR DE PAULA em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada
com indenizatória por danos morais, em que reconhecida a ocorrência de fraude
bancária quanto à contratação de financiamento bancário, restando
desconstituído o débito e condenado, o réu, ao pagamento de indenização por
danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerada a negativação
indevida.
O réu ainda foi condenado ao pagamento do custo do
processo, aí incluídos honorários de vinte por cento do valor da condenação.
Em seu recurso, o banco réu rechaça a sua responsabilização
no caso concreto, destacando possuir rigoroso controle nas operações que
realiza. Aventa a hipótese de ter sido também vítima de fraude perpetrada por
terceiro, de modo que descabida a sua responsabilização. Também se volta
contra a condenação imposta a título de indenização por danos morais, pugnando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078479-20.2019.8.26.0100 - Voto no 39778
3
por afastamento, por ausência de prova do dano ou, subsidiariamente, redução
do valor fixado (fls. 165/175).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 182/188).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
De início, impende consignar que ao caso concreto aplicam-se
as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a apelada, na
ocorrência de acidente de consumo, equipara-se à condição de destinatário final
para tal fim. Anote-se que o CDC também se aplica às instituições financeiras, na
esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça (verbete
297): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
A apelada foi negativada pelo apelante em maio de 2019, no
valor de R$ 785,58 (setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito
centavos), em decorrência de operação que, em primeiro grau, reconheceu-se
ser inexistente, por ausência de manifestação de vontade do aderente, realizada
em comarca jamais frequentada pela consumidora.
Era ônus do apelante a prova da higidez da operação e da
negativação promovida. Suas manifestações nos autos; todavia, foram
desacompanhadas, em absoluto, de quaisquer elementos de prova. Foram
juntados documentos que evidenciam a ocorrência de fraude bancária (fls.
127/128) quando da abertura de conta e contratação do mútuo contestado.
Incide, então, o enunciado da súmula 479 do STJ, em relação
à responsabilidade objetiva da instituição financeira:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
Ora, a situação fática narrada pela apelada não pode ser
considerada mero dissabor, incidente inerente à hodierna vida em sociedade. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078479-20.2019.8.26.0100 - Voto no 39778
4
danos decorrentes da negativação indevida, como se sabe, decorrem da própria
natureza dos fatos, conceituados como in re ipsa.
Isso sem falar na celebração fraudulenta de contrato de
empréstimo por terceiro falsário, o que também é causa suficiente de abalo
extrapatrimonial relevante, além da peregrinação quando das tentativas de
solução extrajudicial da controvérsia, injustamente frustradas pelo banco
apelante.
Não há, assim, como se argumentar com ausência de danos
morais. Basta, renovada as vênias aos partidários de entendimento diverso, que
nos imaginemos passando pela situação vivenciada pela vítima para que se
conclua que o comportamento da instituição demandada causou de fato angústia,
aflição, desassossego de espírito.
Ademais o “dano moral simplesmente por ser moral, dispensa
a sua demonstração e dispensa prova do dano. De maneira que a
responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força do
simples fato da violação (danum in re ipsa)” (Apelação
9205614-73.2005.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Júlio Vidal,
j. em 29/09/2009).
Nessa quadratura, de rigor o reconhecimento de que presentes
os danos morais e, porque a questão diz com falha na prestação de serviços,
assim como a condenação do banco ao pagamento da indenização respectiva.
Sobre o tema, os seguintes pronunciamentos:
Ementa:
Ação
declaratória
c/c
indenizatória
-
Pedido
fundamentado na indevida negativação do nome do autora no
cadastro de devedores em razão de sua indevida inclusão no
polo passivo de ação executiva - Reconhecimento de que o
banco réu agiu com culpa - Dano moral configurado -
Impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito não
verificada - Declaração de inexigibilidade do débito que, nos
exatos limites da lide, restringe-se tão-somente à autora e não
extingue a obrigação com relação aos efetivos devedores da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078479-20.2019.8.26.0100 - Voto no 39778
5
obrigação Inconformismo com relação ao valor da indenização
(R$ 5.000,00) - Montante fixado fora dos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade, comportando majoração -
Condenação, contudo, mantida - Vedação à "reformatio in
pejus"
-
Recurso
improvido.
(Apelação
1123076-16.2015.8.26.0100, 16a Câmara de Direito Privado,
rel. Des., Miguel Petroni Neto, j. em 06/03/2018).
Ementa: EMBARGOS INFRINGENTES. Responsabilidade civil.
Danos morais. Indevido ajuizamento de execução por título
extrajudicial. Hipótese em que os embargantes, em momento
precedente ao vencimento da dívida, oriunda de cédula de
crédito rural, solicitaram o seu alongamento junto ao banco,
que recusou o pedido ao fundamento de que não estavam
preenchidos os seus requisitos legais previstos na Lei
9.866/99. Reconhecimento do direito dos embargantes ao
alongamento da dívida nos embargos à execução opostos.
Consideração de que o indevido ajuizamento de execução
consubstancia constrangimento hábil à configuração de danos
morais aos devedores pessoas naturais. Danos morais
reconhecidos e preservados. Prevalecimento do voto vencedor. Embargos infringentes rejeitados. Dispositivo: rejeitaram os embargos infringentes. (Apelação
0000314-34.2010.8.26.0312, 19a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. João Camilo de Almeida Prado Costa, j. em
10/06/2016).
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL Pleiteada condenação
do Município de Mauá ao pagamento de indenização por dano
moral, em razão de indevido ajuizamento de execução fiscal
contra o autor Possibilidade Constatada falha nos trâmites
da própria Administração Dano moral presumido Hipótese
em que a imputação de débito indevido ao autor tem inegáveis
reflexos em sua esfera moral Sentença reformada Recurso
provido em parte. (Apelação 4003034-84.2013.8.26.0348, 1a
Câmara de Direito Público, rel. Des. Luís Francisco Aguilar
Cortez, j. em 11/10/2016).
Presentes, portanto, os danos morais e o dever de indenizar,
resta analisar o quantum indenizatório.
O dano moral deve ser recomposto, apesar de imensurável em
termos de equivalência econômica. A indenização a ser concedida é apenas uma
justa e necessária reparação em pecúnia, como forma de atenuar o padecimento
sofrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078479-20.2019.8.26.0100 - Voto no 39778
6
Ante a inexistência de previsão legal para fixação do montante
do dano moral, já ficou assentado:
“Indenização
Responsabilidade civil. Dano moral. Verba
devida. Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à situação
pessoal das partes. A indenização por dano moral é arbitrável
mediante estimativa prudencial que leve em conta a
necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e
dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa. Deve,
por isso, adequar-se à condição pessoal das partes, por que
não sirva de fonte de enriquecimento da vítima, nem agrave,
sem proveito, a obrigação do ofensor.” (JTJ-LEX 236/167).
No corpo deste v. acórdão está explicitado: “O valor por arbitrar
a título de reparação moral precisa ser eficaz para atender à sua dupla função
jurídica, transparente à necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima
e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa (cf., da antiga 2a Câmara
Civil, Ap. 143.413-1, in RJTJESP 137/238-240)”.
Atento a todos estes fatores, adequado o valor fixado na
origem, de dez mil reais, quantia que atinge o objetivo compensatório e punitivo
pretendido, servindo para que o banco apelante envide esforços no sentido de
evitar a repetição de situações como esta, sem que se possa cogitar, por outro
lado, de enriquecimento sem causa de quem quer que seja.
Mesmo com a manutenção do julgado, não há espaço para
majoração da honorária sucumbencial, dada a fixação, na origem, no teto previsto
em lei.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos,
o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que
se verificou no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1078479-20.2019.8.26.0100 - Voto no 39778
7
Ademais,
para
acesso
às
instâncias
extraordinárias,
prescindível a expressa menção a todos os preceitos legais deduzidos pelas
partes, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED
em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).
É o suficiente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator